Tribunal: TJDFT
Processo: 0743939-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PRÉVIA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE NÃO DEMONTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Existindo fundadas razões, aferidas de modo objetivo e prévio, esclarecidas pela autoridade policial, de maneira a indicar a situação de flagrante delito no interior do domicílio, não há que se falar, de plano, em ilegalidade.
2. Ordem denegada.